Tribunal: TJSP
Processo: 2142707-54.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – falta de provas – condenação devidamente justificada no v. acórdão para o crime de associação criminosa – divisão de tarefas da empreitada criminosa com o corréu – receptação dolosa corretamente reconhecida – receptação de arma de fogo – bem regulado desde 2003, com o advento da Lei 10.826/03.
DOSIMETRIA – tráfico de drogas – primeira fase – elevada quantidade –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – falta de provas – condenação devidamente justificada no v. acórdão para o crime de associação criminosa – divisão de tarefas da empreitada criminosa com o corréu – receptação dolosa corretamente reconhecida – receptação de arma de fogo – bem regulado desde 2003, com o advento da Lei 10.826/03.
DOSIMETRIA – tráfico de drogas – primeira fase – elevada quantidade – cabível a exasperação – artigo 42 da Lei 11.343/06 – terceira fase – inviável aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 – mantida a condenação por associação para o tráfico, o que demonstra dedicação a atividade criminosa.
SUBSTITUIÇÃO – não cabimento – quantum da pena que não autoriza a substituição.
PRISÃO DOMICILIAR – não cabimento – ausente prova de ser a recorrente a única responsável pelos cuidados de seu filho – peticionária guardava volutuosa quantidade de entorpecentes e arma de fogo em sua residência – ambiente não sadio para a criança – JULGADO IMPROCEDENTE.